Tribunal: TJDFT
Processo: 0710971-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710971-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIR ARANTES DA SILVA REU: BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por VALDIR ARANTES DA SILVA em desfavor de BOKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARTONAGEM LTDA – ME, visando desconstituir o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0711254-93.2019.8.07.0000, com fulcro no art. 966, incisos V e VIII, do CPC. Inicialmente, o autor requer a gratuidade da justiça, o que passo a apreciar, pois a concessão do benefício afasta a exigência do depósito previsto no art. 968, II, do mesmo diploma. Notoriamente, o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, o autor postula a concessão do benefício, limitando-se a juntar a declaração de hipossuficiência e comprovante de residência. Desse modo, confiro ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de documentos hábeis à comprovação de sua hipossuficiência, tais como extratos bancários atualizados, carteira de trabalho e afins. Após, analisarei o pedido de tutela provisória. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2021 13:39:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator